Tribunal: TJSP
Processo: 1028363-26.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação revisional de contratos bancários - pedido de exibição incidental de documentos - existência da relação jurídica não negada pelo réu - juntada parcial de contratos pelo autor - indícios da cobrança de juros exorbitantes - dever da instituição financeira de preservação dos instrumentos contratuais - arts. 396 e seguintes do Código de Processo Civil - sentença anulada, com determinação de

Ementa:
Ação revisional de contratos bancários - pedido de exibição incidental de documentos - existência da relação jurídica não negada pelo réu - juntada parcial de contratos pelo autor - indícios da cobrança de juros exorbitantes - dever da instituição financeira de preservação dos instrumentos contratuais - arts. 396 e seguintes do Código de Processo Civil - sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Primeira Instância - recurso provido para esse fim.